Tribunal: TJDFT
Processo: 0721662-61.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0721662-61.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) ESPÓLIO DE: ESPÓLIO DE MARIA FLORACY DE NOVAES REPRESENTANTE LEGAL: CASSIA DE NOVAES RECORRIDO: CATIA DE NOVAES PEREIRA, ANILTO JOAQUIM ALVES DALAPICOLA DESPACHO A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais, e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo de 1o Grau. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Faz-se necessária, portanto, a demonstração de que o espólio recorrente não possui meios para arcar com as despesas pertinentes ao recurso. Assim, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, inserir nos autos os documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Alternativamente, recolha-se o preparo, integralmente. Intime-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital.